Tribunal: TJPA
Processo: 0813553-91.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813553-91.2023.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, THAYWAN CARDOSO SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas/PA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual, determinando o fornecimento de tratamento médico-hospitalar a jurisdicionado, sob pena de multa ou bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse de agir, considerando o cumprimento da tutela de urgência; (ii) se a decisão impugnada afronta o princípio da separação dos poderes; e (iii) se é cabível a imposição de multa ou bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da obrigação em sede de tutela de urgência não afasta o interesse de agir, pois a decisão liminar possui caráter provisório e necessita ser confirmada por sentença definitiva.

4.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde, diante da omissão do ente público, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.

A imposição de multa e bloqueio de valores contra a Fazenda Pública é admitida para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

No caso concreto, a multa foi fixada de forma genérica, sem valor específico, periodicidade ou limite máximo, o que compromete sua exigibilidade.

7.

Como a obrigação já foi devidamente cumprida, a multa e a possibilidade de bloqueio de valores perdem sua função coercitiva e devem ser afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar as astreintes impostas, tendo em vista o cumprimento da obrigação em caráter liminar e ausência de informações quanto a atrasos ou descumprimento da obrigação em totalidade. sentença reformada apenas neste ponto

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela de urgência não afasta o interesse de agir, pois a decisão liminar tem natureza precária e deve ser confirmada por sentença.

2.

A intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à saúde, diante da omissão estatal, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A multa cominatória imposta ao ente público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inexigível quando fixada de forma genérica e sem parâmetros claros.

4.

O cumprimento integral da obrigação imposta na sentença torna desnecessária a imposição de multa e bloqueio de valores, afastando sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 497; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e em sede de remessa necessária reformar a sentença apenas para afastar a multa, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0813553-91.2023.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686
)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ALAN PIERRE CHAVES ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, na condição de substituto processual, em face do
Município de Parauapebas/PA
e do
Estado do Pará
, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar necessário ao jurisdicionado, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A sentença de mérito, considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento de tratamento adequado, assim

rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela antecipada e condenando o Município de Parauapebas/PA à obrigação de fazer, consistente na continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores. Determinou, ainda, que o Estado do Pará, caso tenha suportado ônus financeiro em razão do cumprimento da liminar, poderia pleitear o ressarcimento.

Inconformado, o Município de Parauapebas/PA interpôs o presente recurso de apelação alegando a ausência de interesse de agir, uma vez que a obrigação foi cumprida em sede de tutela de urgência. Sustentou, ainda, que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere na organização administrativa e orçamentária do ente público. Além disso, argumentou que não cabe a imposição de multa ou bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

O
Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazõe
,refuta os argumentos apresentados, destacando que a jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde, justificando a manutenção do Município no polo passivo. Ressaltou, também, que a atuação do Poder Judiciário para garantir a eficácia de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Regulamente
distribuída a apelação
, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito
devolutivo

(ID. 22125923).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(ID. 23023605).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0813553-91.2023.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686
)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ALAN PIERRE CHAVES ROCHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas/PA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual, determinando o fornecimento de tratamento médico-hospitalar a jurisdicionado, sob pena de multa ou bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse de agir, considerando o cumprimento da tutela de urgência; (ii) se a decisão impugnada afronta o princípio da separação dos poderes; e (iii) se é cabível a imposição de multa ou bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento da obrigação em sede de tutela de urgência não afasta o interesse de agir, pois a decisão liminar possui caráter provisório e necessita ser confirmada por sentença definitiva.

4.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde, diante da omissão do ente público, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5.

A imposição de multa e bloqueio de valores contra a Fazenda Pública é admitida para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

No caso concreto, a multa foi fixada de forma genérica, sem valor específico, periodicidade ou limite máximo, o que compromete sua exigibilidade.

7.

Como a obrigação já foi devidamente cumprida, a multa e a possibilidade de bloqueio de valores perdem sua função coercitiva e devem ser afastadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para afastar as astreintes impostas, tendo em vista o cumprimento da obrigação em caráter liminar e ausência de informações quanto a atrasos ou descumprimento da obrigação em totalidade. sentença reformada apenas neste ponto

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de tutela de urgência não afasta o interesse de agir, pois a decisão liminar tem natureza precária e deve ser confirmada por sentença.

2.

A intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à saúde, diante da omissão estatal, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A multa cominatória imposta ao ente público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inexigível quando fixada de forma genérica e sem parâmetros claros.

4.

O cumprimento integral da obrigação imposta na sentença torna desnecessária a imposição de multa e bloqueio de valores, afastando sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 497; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 31.08.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, na condição de substituto processual, em face do
Município de Parauapebas/PA
e do
Estado do Pará
, visando compelir os entes públicos ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar necessário ao jurisdicionado, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A sentença de mérito, considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do fornecimento de tratamento adequado, assim

rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou procedente o pedido, confirmando os efeitos da tutela antecipada e condenando o Município de Parauapebas/PA à obrigação de fazer, consistente na continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro de valores. Determinou, ainda, que o Estado do Pará, caso tenha suportado ônus financeiro em razão do cumprimento da liminar, poderia pleitear o ressarcimento.

Inconformado, o Município de Parauapebas/PA interpôs o presente recurso de apelação alegando a ausência de interesse de agir, uma vez que a obrigação foi cumprida em sede de tutela de urgência. Sustentou, ainda, que a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes, pois interfere na organização administrativa e orçamentária do ente público. Além disso, argumentou que não cabe a imposição de multa ou bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

O
Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazõe
,refuta os argumentos apresentados, destacando que a jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde, justificando a manutenção do Município no polo passivo. Ressaltou, também, que a atuação do Poder Judiciário para garantir a eficácia de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

Regulamente
distribuída a apelação
, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito
devolutivo

(ID. 22125923).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(ID. 23023605).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação e passo a apreciá-la.

A controvérsia submetida a este Tribunal envolve a análise sobre a existência de interesse de agir, diante do cumprimento da tutela de urgência, a possível violação ao princípio da separação dos poderes pela decisão recorrida e a admissibilidade da imposição de multa ou bloqueio de valores para garantir o cumprimento da obrigação pelo ente público.

Sustenta o apelante que a obrigação determinada na sentença já foi cumprida em sede de tutela de urgência, razão pela qual não haveria interesse de agir na continuidade do feito.

Todavia, tal argumento não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessão de tutela antecipada não afasta o interesse de agir da parte autora, pois a decisão liminar possui caráter precário e provisório, necessitando ser confirmada por sentença definitiva.

Neste sentido, não há o que se falar em
perda de interesse de agir pela concessão de tutela antecipada
, visto que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da presente Ação, em razão de esta ser espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Destaco ainda que o cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, inviabilizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).
V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Além disso, no caso concreto, verifica-se que o interesse de agir persiste, pois a sentença confirmou a obrigação imposta na tutela antecipada, determinando a continuidade do tratamento médico necessário. Assim, não há que se falar em perda do objeto, motivo pelo qual a preliminar deve ser afastada.

Assim, em conformidade com entendimento dos tribunais superiores, afasto a alegação de ausência de interesse de agir.

Ademais, quanto a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, ao impor ao Município o fornecimento do tratamento médico requerido entendo que diante da inércia ou omissão do Poder Público na efetivação de direitos fundamentais, especialmente no que tange ao direito à saúde, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a prestação do serviço, sem que isso configure ingerência indevida na esfera administrativa.

Tema

698 - Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

(STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

No caso concreto, restou demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado, bem como a omissão do ente público em fornecer a assistência requerida, legitimando a atuação do Judiciário para assegurar a efetivação do direito à saúde, consagrado no artigo
196 da Constituição Federal
.

Portanto,
não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes
, sendo legítima a condenação imposta na sentença.

Ademais, quanto aos argumentos de violação ao princípio da reserva do possível, cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, sendo, portanto, descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado
que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

No que tange às astreintes, estas possuem caráter coercitivo, e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibiliza-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral
cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição ao poder público.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Ademais, o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial já é matéria que se encontra pacificada em nossos tribunais pátrios, já havendo decisões do STJ de forma monocrática, em questões análogas.

No caso concreto, a aplicação da multa e do bloqueio de valores justifica-se pelo caráter essencial do direito tutelado, sendo medidas proporcionais e adequadas para garantir o cumprimento da obrigação imposta ao ente público.

No entanto, verifica-se que
a sentença estabelece a aplicação da multa de forma genérica
,
sem definir um valor específico, periodicidade ou limite máximo
, além disso nos autos não constam informações sobre o descumprimento ou atraso no cumprimento da obrigação, bem como a questão foi levantada apenas pelo ente Municipal.

Neste sentido, considerando que a obrigação imposta já foi devidamente cumprida pelo Estado do Pará, conforme consta nos autos (ID. 18241188), e que a multa foi fixada de forma genérica, sem valor determinado, verifica-se que a sua função coercitiva perdeu a razão de ser.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a multa diária imposta para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer deve ser afastada quando a obrigação já foi adimplida, sob pena de se converter em sanção desproporcional e indevida.

Dessa forma,
afasto a incidência da multa e a possibilidade de sequestro de valores
, tendo em vista o cumprimento da obrigação, tornando inexigíveis quaisquer penalidades anteriormente estabelecidas.

Ante o exposto,
conheço dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar as astreintes impostas tendo em vista o cumprimento da obrigação em caráter liminar, reformando a sentença em sede de remessa necessária apenas nesse ponto.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 31/03/2025